Tribunal: STF
Processo: HC 74571
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-29
Data de publicação: 1996-10-29

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. SONEGAÇÃO FISCAL. ICMS.
ALEGAÇÃO DE INÉPCIA POR NÃO HAVER DESCRITO CONDUTA TÍPICA.
ATENDIMENTO AO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
Pelo teor da peça acusatória verifica-se ser ela
formalmente apta ao fim a que se destina, pois retrata, com
consistência fatos suficientes de modo a possibilitar a
identificação da prática do delito de sonegação fiscal, descrevendo
circunstâncias que abrem espaço ao exercício da mais ampla defesa,
atendendo-se, com isso, às exigências do art. 41 do Código de
Processo Penal.
A constatação do elemento subjetivo do delito há de ser
melhor apreciada a partir da realização dos atos de instrução
processual, onde poderá haver uma análise valorativa da prova,
sabido que na peça acusatória só se indaga se o relato se ajusta à
figura típica de que se cuida.
Habeas corpus indeferido.